Tribunal: CARF
Processo: 18470.724961/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724961/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ANGELINA LOBARINHAS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS.
Restando provado que o comprador do imóvel foi quem pagou o corretor, não
há como considerar esse valor como sendo parte do montante da alienação.
Tendo a autuada apresentado o Demonstrativo da Apuração do Ganho de
Capital quando não se encontrava mais espontânea, o imposto apurado deve ser
cobrado pelo presente Auto de Infração com a respectiva multa de ofício de
75%..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724961/2012-84
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724961/2012-84

Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração cujo fato
gerador se deu em 31/05/11 (fls. 105 a 113 e 124), com data de ciência em 29/05/12 (fl. 120),
tendo sido apurado omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais no valor de R$ 1.209.886,46.

O crédito tributário lançado R$ 333.565,68 e o enquadramento legal constam no
Auto de Infração. O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 99 a 104. Em 15/06/12, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 321 a 323, alegando, em síntese, que:

1. A impugnação é tempestiva e o lançamento foi lavrado em virtude da suposta falta
de recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na alienação
de imóvel localizado na Rua Cupertino Durão, 20, apartamento 101, Rio de Janeiro –
RJ, conforme escritura de compra e venda;

2. Era coproprietária do imóvel, detendo a fração de 44,91% do mesmo, adquirido em
18/03/2011 por R$ 277.589,00. Com efeito, o custo de aquisição para a impugnante
foi equivalente a R$ 124.665,22;

3. Em 20/05/2011, o imóvel foi alienado pelo valor total de R$ 2.850.000,00, cabendo
à impugnante a parcela de R$ 1.279.935,00. Na ocasião, o corretor de imóveis que
intermediou a operação recebeu comissão no valor de R$ 150.000,00, pagos pelo
adquirente do imóvel, conforme informado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal e
previamente acordado no Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento (doc. 3). O ganho
de capital apurado na operação foi de R$ 1.155.269,78;

4. Apresenta na peça de defesa o cálculo do imposto devido de R$ 171.483,58;

5. Em 30/06/2011, a contribuinte apurou equivocadamente o imposto de renda sobre o
ganho de capital auferido na alienação do imóvel, recolhendo apenas o valor de R$
17.336,79, conforme DARF anexo;

6. Em 24/04/2012, a interessada recolheu DARF no valor total de R$ 197.446,59 (doc.
5), tendo, posteriormente, recebido o presente Auto de Infração;

7. No entanto, a exigência não merece prosperar, pois o auditor calculou o ganho de
capital em valor superior ao efetivamente auferido pela impugnante, por considerar
como parte do valor de alienação a comissão devida pelo adquirente do imóvel ao
corretor imobiliário e desconsiderou no Lançamento os valores já recolhidos, exigindo
o pagamento do valor integral do crédito tributário sem qualquer dedução;

8. A base de cálculo apurada não corresponde ao ganho de capital, pois foi adicionado
indevidamente, ao valor de alienação, a comissão devida ao corretor imobiliário, no
valor de R$ 150.000,00;

9. O item III do Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento ("Recibo" - doc. 3),
celebrado entre a impugnante e o outro coproprietário do imóvel, de um lado, e os
seus adquirentes, de outro, com a interveniência da corretora imobiliária Concal
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724961/2012-84

Central de Imóveis Ltda., dispõe claramente que o preço total certo e ajustado do
imóvel é de RS 2.850.000,00, acrescido de comissão de corretagem, devida pelos
compradores à corretora, no valor de RS 150.000,00;

10. Mais do que isso, referido Recibo estabelece ainda que a parcela devida a título de
corretagem seria paga diretamente à corretora, que justamente por isso subscreveu o
documento na qualidade de interveniente, o que demonstra o total descabimento da
inclusão de tal parcela na base de cálculo do imposto devido, sendo que a contribuinte
jamais recebeu tais valores, conforme expressamente declarado no Recibo, eis que
foram pagos diretamente à Concal Central de Imóveis Ltda;

11. Ante o exposto, demonstra-se o absoluto descabimento da consideração da
comissão de corretagem no valor de alienação do imóvel, razão pela qual a exigência
contida no Auto de Infração deve ser reformada para que o valor de alienação seja
reconhecido no montante de R$ 2.850.000,00;

12. Com fundamento em decisão do Conselho de Contribuintes, solicita a dedução dos
valores já recolhidos antes da lavratura do lançamento;

13. Consta na peça de defesa o demonstrativo de qual seria a quantia a ser paga após
os abatimentos dos DARF’s, ou seja, R$ 37.366,08 com a redução da multa de ofício
em 50%, conforme doutrina citada;

14. Tendo quitado o valor residual de R$ 37.366,08, conforme DARFs anexos, nos
valores de R$ 36.097,10 e R$ 1.268,98 (doc. 6), não resta à impugnante nenhuma
outra pendência em relação ao ganho de capital auferido na alienação do imóvel cujo
imposto de renda se encontra integralmente recolhido.

Os autos foram analisados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) RJ, que manifestou o seguinte entendimento, em síntese:

A fiscalização apurou uma omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais no valor de R$ 1.209.886,46. O crédito tributário
lançado foi de R$ 333.565,68 e o Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 99 a
104.

A fiscalização alterou o valor da alienação do imóvel situado na Rua Cupertino
Durão, n° 20, apartamento 101, Rio de Janeiro – RJ com o fundamento de que o valor
de R$ 150.000,00 de corretagem teve como ônus os adquirentes, conforme item III do
Recibo de Sinal de Princípio de Pagamento.

A contribuinte contestou o lançamento, como detalhado no Relatório acima, que em
resumo não aceitou o citado argumento da fiscalização. Segundo a autuada o item III
do Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento (doc. 3), celebrado entre a impugnante
e o outro coproprietário do imóvel, de um lado, e os seus adquirentes, de outro, com a
interveniência da corretora imobiliária Concal Central de Imóveis Ltda., dispõe
claramente que o preço total certo e ajustado do imóvel era de RS 2.850.000,00,
acrescido de comissão de corretagem, devida pelos compradores à corretora, no
valor de RS 150.000,00.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724961/2012-84

Continuando, a interessada disse que o referido Recibo estabeleceu ainda que a
parcela devida a título de corretagem seria paga diretamente à corretora, que
justamente por isso subscreveu o documento na qualidade de interveniente, o que
demonstra o total descabimento da inclusão de tal parcela na base de cálculo do
imposto devido, sendo que a contribuinte jamais recebeu tais valores, conforme
expressamente declarado no Recibo, eis que foram pagos diretamente à Concal
Central de Imóveis Ltda.

Assim, a defendente requer que se retire do montante considerado como alienação o
valor de R$ 150.000,00 a título de corretagem.

Analisando-se todo o processo, constata-se que tanto a fiscalização como também a
contribuinte concordam que o citado valor de R$ 150.000,00 de corretagem foi pago
pelos adquirentes do imóvel, conforme Recibo de Sinal de Pagamento às fls. 46 a 50,
Termo de Verificação Fiscal de fls. 99 a 104 e a própria peça impugnatória.

Ademais, de acordo com a Escritura de Alienação às fls. 28 a 31, o valor da venda foi
de R$ 2.850.000,00, não tendo sido incluído a referida corretagem, sendo a
participação do sujeito passivo na alienação de 44,91% como consta no próprio
Termo de Verificação Fiscal.

Dessa forma, conclui-se que a autuada não recebeu o valor de R$ 150.000,00 a título
de corretagem, tendo a citada quantia sido paga à corretora pelos adquirentes do
imóvel. Inclusive, ainda que a contribuinte tivesse de início auferido tal valor,
posteriormente poderia deduzi-lo como custo quando da apuração do ganho de
capital, pois também não há dúvida de que a corretora recebeu a sua parte como
corretagem no montante de R$ 150.000,00.

Frise-se que tendo a autuada apresentado o Demonstrativo da Apuração do Ganho de
Capital quando não se encontrava mais espontânea, como pode ser observado nas fls.
02 (entrega da DAA e Demonstrativo) e 19 (Termo de Início de Fiscalização), o
imposto apurado deve ser cobrado pelo presente Auto de Infração com a respectiva
multa de ofício de 75%, em respeito ao que dispõe o parágrafo 1o, do art. 7o, do
Decreto no 70.235/72.

Portanto, há que se refazer o cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital,
levando-se em consideração o valor de alienação de R$ 1.279.935,00, ou seja,
44,91% de R$ 2.850.000,00, e três meses para efeito de cálculo do percentual de
redução FR2 (Lei no 11.196/05), já que a data de aquisição foi 18/03/11 e a alienação
ocorreu em 20/05/11, como abaixo demonstrado:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724961/2012-84

Sendo assim, deve ser alterada a omissão de ganho de capital para R$ 1.143.223,87,
gerando um imposto devido apurado de R$ 171.483,58.

No que concerne aos recolhimentos por meio de DARF’s de fls. 148, 149, 150 e 151,
cabe à contribuinte procurar a Unidade da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição para solicitar as devidas providências, pois não compete à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento se pronunciar sobre tal matéria, em respeito ao que
dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203/12.

Inclusive, a contribuinte poderá pedir a compensação de pagamentos nos termos da
legislação específica. A interessada cita entendimentos doutrinários e decisões
administrativas. Todavia, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo
contribuinte não se constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados não se
aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre
esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.

Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência
de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos
têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras
lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.

Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.

Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724961/2012-84

Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Procedência em Parte da
Impugnação em tela, nos seguintes termos: Altere-se o imposto lançado para R$
171.483,58, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora regulamentares.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte roga que : seja excluído o valor da
comissão, que seja reconhecida a possibilidade de redução da multa em 50%, e que seja
compensados os valores pagos por ela conforme DARFs acostados aos autos.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Quanto ao pleito feito pela Recorrente, para que seja considerado o valor da
comissão de corretagem no valor de R$ 150.000,00, não há que se falar mais em qualquer litigio,
eis que já reconhecido o direito ao abatimento deste custo conforme decisão de piso.
(CONFIRMAR QUE O ABATIMENTO DOS 150 MIL NÃO SERIA NECESSARIO POIS NA
VENDA RECEBIDA DE 2850, NÃO TINHA OS 150 MIL, QUE FORAM PAGOS
DIRETAMENTE PELO ADQUIRENTE A EMPRESA DE CORRETAGEM)
No que se refere ao pedido para redução da multa em 50% do valor lançado a
este título, como muito bem explicado na decisão de piso, a Recorrente apresentou o
Demonstrativo da Apuração do Ganho de Capital quando não se encontrava mais espontânea,
como pode ser observado nas fls. 02 (entrega da DAA e Demonstrativo) e 19 (Termo de Início
de Fiscalização). Assim sendo, o imposto apurado deve ser cobrado pelo presente Auto de
Infração com a respectiva multa de ofício de 75%, em respeito ao que dispõe o parágrafo 1o, do
art. 7o, do Decreto no 70.235/72. A fiscalização deve cumprir os termos da lei neste aspecto, não
havendo previsão para tal redução.

Por fim, quanto ao pedido de compensação do montante devido com o que já
fora pago pela Recorrente, repita-se que que os recolhimentos por meio de DARF’s de fls. 148,
149, 150 e 151 serão considerados quando do processamento do valor devido pela Unidade da
Receita Federal do Brasil.

Não cabe nem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento , nem a este
colegiado se pronunciar sobre tal matéria, em respeito ao que dispõe o art. 233 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12.
Inclusive, a contribuinte poderá pedir a compensação de pagamentos nos termos da legislação
específica.
Por tudo quanto exposto , voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente a decisão de piso, que já deu provimento parcial ao pleito
em analise. Reitero a necessidade de serem considerados os pagamentos feitos pela Contribuinte
quando do calculo do valor a ser recolhido pela mesma, decorrente deste auto de infração.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724961/2012-84

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 236
DF CARF MF
Original